Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-55.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000135-55.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EVA DA SILVA ABREU - CPF: 535.237.251-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000135-55.2026.8.11.9005.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Agravante
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada
:
EVA DA SILVA ABREU E MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DENOSUMABE (PROLIA®). OSTEOPOROSE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E DE INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. DEFERÊNCIA À CONITEC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Denosumabe (Prolia®) a paciente portadora de artrite reumatoide e osteoporose, em ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de obter tratamento não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida excepcional e exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, com ônus probatório da parte autora.

A ausência de demonstração de ilegalidade no ato administrativo da CONITEC, que rejeitou a incorporação do medicamento, impede a superação da política pública de saúde legitimamente estabelecida.

O Poder Judiciário deve adotar postura deferente às avaliações técnicas dos órgãos especializados, não podendo substituí-las sem prova concreta de vício.

A parte autora não comprova a impossibilidade de substituição terapêutica, havendo diversas alternativas disponíveis no SUS previstas no protocolo clínico de osteoporose.

A indicação de uso irregular de tratamento anterior não demonstra ineficácia das terapias disponíveis, mas ausência de adesão adequada.

Inexistem evidências científicas robustas nos autos que comprovem superioridade, eficácia e segurança do medicamento pleiteado, havendo, inclusive, parecer técnico desfavorável.

O laudo médico apresentado é genérico e não atende aos requisitos técnicos exigidos, não comprovando a imprescindibilidade do fármaco.

A aplicação do Tema 106 do STJ mostra-se inadequada, devendo prevalecer o Tema 6 do STF, mais específico e restritivo para medicamentos não incorporados.

O direito à saúde, embora fundamental, não é absoluto e deve ser exercido em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo STF, visando à isonomia e à sustentabilidade do sistema público de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF. 2. A ausência de demonstração de ilegalidade no ato da CONITEC impede a intervenção judicial para fornecimento de tecnologia não incorporada. 3. A existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS afasta a imprescindibilidade do medicamento pleiteado quando não comprovada sua ineficácia. 4. O laudo médico genérico e a ausência de evidências científicas robustas não atendem aos requisitos para concessão excepcional do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 196; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6, Plenário; STF, Súmula Vinculante nº 61; STF, RE 855.178, Tema 793, Plenário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento DENOSUMABE (PROLIA®) à agravada Eva da Silva Abreu, portadora de artrite reumatoide e osteoporose.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado, buscando compelir o Estado e o município de Alto Paraguai a fornecerem o medicamento de uso contínuo, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: a) o medicamento não está incorporado ao SUS para tratamento de osteoporose; b) a CONITEC rejeitou expressamente sua incorporação; c) a agravada não comprovou o cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral; d) existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS não esgotadas; e) o laudo médico é superficial e genérico; f) não foram apresentadas evidências científicas de alto nível; e g) o NATJUS emitiu parecer desfavorável.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 352164868), onde argumenta que o direito à saúde é garantia constitucional, havendo responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF), e que estariam preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ para fornecimento de medicamentos.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando a ausência de demonstração de ilegalidade no ato da CONITEC e o não cumprimento dos requisitos do Tema 6/STF (ID 353966891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), estabeleceu que a ausência de inclusão de medicamento nas listas do SUS impede, como regra geral, seu fornecimento por decisão judicial, independentemente do custo.

Excepcionalmente
, é possível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que preenchidos, cumulativamente, seis requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação.

A Súmula Vinculante 61 do STF reforça que a concessão judicial de medicamento não incorporado deve observar as teses firmadas no Tema 6, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário.

No caso em análise, verifica-se que a agravada não demonstrou o cumprimento de requisitos essenciais estabelecidos pelo STF.

Quanto à ilegalidade do ato da CONITEC (requisito "b"), a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS rejeitou expressamente a incorporação do denosumabe para tratamento de osteoporose, conforme Portaria SCTIE/MS nº 64/2022.

A agravada não trouxe qualquer elemento que demonstrasse ilegalidade nesse ato administrativo.

O STF foi claro ao determinar que o Poder Judiciário deve ser deferente às análises dos órgãos técnicos especializados, não podendo substituir a vontade do administrador sem demonstração concreta de vício no procedimento.

Quanto à impossibilidade de substituição (requisito "c"), o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Osteoporose prevê diversas alternativas terapêuticas disponíveis no SUS:
alendronato de sódio, risedronato sódico, ácido zoledrônico, pamidronato dissódico, raloxifeno, romosozumabe e calcitonina
.

O próprio laudo médico menciona "
uso irregular de bifosfonato oral
", o que não comprova ineficácia do tratamento disponível no SUS, mas sim não adesão adequada ao protocolo estabelecido.

Quanto às evidências científicas (requisito "d"), não foram juntados aos autos ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises que comprovem a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento pleiteado.

O Parecer Técnico-Científico do Centro Cochrane do Brasil classifica como "
incerta
" a indicação do denosumabe para osteoporose, não demonstrando superioridade em relação aos bisfosfonatos já disponíveis no SUS. O NATJUS emitiu parecer técnico desfavorável ao fornecimento.

Quanto ao laudo médico (requisito "e"), o documento apresentado não atende aos requisitos da Resolução CFM nº 2.381/2024, sendo superficial e genérico.

Não descreve a data de início do acompanhamento, o quadro evolutivo detalhado, quais tratamentos foram efetivamente realizados, por quanto tempo e com quais resultados específicos. A menção a "
uso irregular
" não permite concluir pela imprescindibilidade do medicamento não incorporado.

A decisão agravada aplicou o Tema 106/STJ ao deferir a tutela de urgência. Contudo, a situação exige a aplicação do Tema 6/STF, mais restritivo e específico para medicamentos não incorporados.

O Tema 106/STJ estabelece três requisitos (laudo médico fundamentado, incapacidade financeira e registro na ANVISA), enquanto o Tema 6/STF estabelece seis
requisitos cumulativos
, justamente porque trata de situação excepcional que impacta diretamente as políticas públicas de saúde e a sustentabilidade do sistema.

É certo que a Constituição Federal garante o direito à saúde como direito fundamental e os entes federativos possuem responsabilidade solidária (Tema 793/STF). Contudo, essa responsabilidade se materializa por meio do fornecimento dos tratamentos previstos nas políticas públicas de saúde, elaboradas com base em critérios técnicos e científicos pela CONITEC.

O direito à saúde não é absoluto e deve ser exercido dentro dos parâmetros estabelecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que buscou equilibrar a garantia individual com a sustentabilidade do sistema público de saúde e a isonomia entre todos os usuários do SUS.

A decisão não fecha definitivamente a porta para a agravada. Caso haja efetiva falha terapêutica comprovada com as alternativas disponíveis no SUS, mediante acompanhamento médico adequado e documentado, poderá renovar o pedido com documentação que demonstre o cumprimento de todos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF.

O que não se pode admitir é o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS sem a demonstração robusta dos requisitos legais,
sob pena de violação à Súmula Vinculante 61 e ao Tema 6 da Repercussão Geral
, com comprometimento das políticas públicas de saúde e tratamento desigual entre os usuários do sistema.

Assim, considerando que a agravada não demonstrou o cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6/STF, especialmente quanto à ilegalidade do ato da CONITEC, à impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS, às evidências científicas de alto nível e ao laudo médico fundamentado e circunstanciado, a decisão agravada deve ser reformada.

Por essas razões, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
indeferir
a tutela de urgência, determinando que a agravada utilize as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Osteoporose.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026